Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-96.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600325-96.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/08/2021
Processo referência: 0600325-96.2020.6.16.0089
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
96.2020.6.16.0089 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n.
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral de 2020 prestadas por Nilton
Giuliano Turetta, aplicando a ele a multa estabelecida § 3º do art. 23 da Lei 9.504/1997 e do § 4º do
art. 27 da Resolução 23.607/2019, que fixou em 50% do valor doado em excesso (R$ 15.556,36),
perfazendo a quantia de R$ 7.778,12 (sete mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos),
que deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no prazo de trinta dias após o
trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento ser juntado aos autos. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Nilton Giuliano Turetta
e Eneli Fabris, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, ambos pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de Umuarama/PR, desaprovadas pelos seguintes
motivos: a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha. Houve
descumprimento por parte do prestador quanto à entrega dos relatórios financeiros em relação a
seis receitas que totalizaram a quantia de R$ 22.695,10. O valor dos recursos arrecadados, cujos
relatórios não foram enviados à Justiça Eleitoral, representa percentual considerável (75,08% do
total amealhado), o que mostra a relevância da irregularidade, apta a impedir a aprovação das
contas com ressalvas; b) utilização de recursos próprios para a campanha eleitoral com
extrapolação do limite de 10% dos gastos para a candidatura. O candidato ao cargo de prefeito, ora
prestador, tinha como limite de gastos o patamar de R$ 123.077,42, de forma que poderia empregar
como recursos próprios o montante de R$ 12.307,74. Contudo, aplicou R$ 27.864,10 em sua
campanha, o que configura excedente de R$ 15.556,36, conforme demonstra o Parecer Conclusivo
do mov. 87752640). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
NILTON GIULIANO TURETTA (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
961
28/01/2022 21:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.222

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600325-96.2020.6.16.0089 –
Umuarama – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
EMBARGANTE: NILTON GIULIANO TURETTA
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
EMBARGADO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
I N E X I S T E N T E .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022
Num. 42861961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Giuliano Turetta (id.
42792807), em face do Acórdão nº 59.913 (id. 42767071), que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. APLICAÇÃO DE MULTA DE 50% DA QUANTIA
EM EXCESSO. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

3. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que “a doação acima dos
limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de
até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da LC nº 64/90
(Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º)."

4. Contas desaprovadas. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa, porque deixou de analisar
o relatório entregue na prestação de contas retificadora, bem como não demonstrou os
argumentos utilizados para afastar a não análise de referido documento. Requer, ao final, o
recebimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que a documentação
seja analisada e as contas julgadas aprovadas ou para que seja fundamentado o motivo pelo
qual a documentação não será apreciada.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos opostos (id. 42820333).

Em síntese, é o relatório.

Num. 42861961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481

VOTO

II.i - Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Assevera o embargante que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar
o relatório financeiro apresentado juntamente com a prestação de contas retificadora. Ainda,
afirma que a decisão não demonstrou os argumentos utilizados para deixar de analisar o citado
documento.

Os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que é incontroverso que o
embargante infringiu ao disposto no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art.
47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.-TSE nº 23.624/2020, os quais
estabelecem o seguinte:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
Num. 42861961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481

esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
Num. 42861961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481

caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros não pode ser suprida pela
entrega de prestação de contas retificadora, como quer fazer crer o embargante.

Ademais, diferente do que alega o embargante, os relatórios financeiros foram
analisados pelo setor técnico, mas é obrigação do prestador entregá-los no prazo estabelecido
pela Justiça Eleitoral, sendo que a sua entrega a destempo, por si, constitui irregularidade grave
e insanável, independentemente de seu conteúdo fiscal, dada a inviabilização da fiscalização
concomitante.

Restou expresso no acórdão mencionada obrigação, conforme se observa:

“As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam
que a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não correspondia à efetiva movimentação de recursos
poderia caracterizar infração grave, que seria apurada na oportunidade do
julgamento da Prestação de Contas final.

Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019
assim disciplinado a matéria em seu art. 47, § 6º:

(...)

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não
apresentação tempestiva dos relatórios financeiros ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos deve vir
acompanhada de justificativa idônea do descumprimento do ônus normativo, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final, sob
pena de caracterização de infração grave, que enseja a desaprovação das
contas.
Num. 42861961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481

(...)

Frisa-se que não prospera a alegação de que os relatórios teriam sido entregues
tempestivamente, porquanto demonstrada, inequivocamente, a referida data de
entrega no SPCE.

Tratam-se de doações de recursos financeiros no valor de R$ 22.295,00, que
equivale a 75% dos recursos da campanha (R$ 29.695,10) que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, não autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mister a desaprovação das contas.”

Acerca da entrega intempestiva dos relatórios financeiros, o prestador afirmou
apenas que os entregou tempestivamente, não apresentando qualquer justificativa idônea do
descumprimento do ônus normativo.

Confira-se o que bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:

“Outrossim, é importante observar que o TSE já decidiu que "os atrasos na
apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e
somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas" (REspE nº 060177681,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).”

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelo embargante, para fins de prequestionamento.

Num. 42861961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600325-
96.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO, NILTON
GIULIANO TURETTA - - Advogado do(s) EMBARGANTE(S): GUILHERME DRUCIAK DE
CASTRO - PR0061030 - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE
VICE-PREFEITO, ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE - Advogado do(s) RECORRENTE(S):
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR0061030 - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA
ELEITORAL DE UMUARAMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821015398700000041836481
Número do documento: 22012821015398700000041836481